Tribunal: TJES
Processo: 5034763-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034763-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: GENNY MARIA DE SOUZA NETA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5034763-31.2024.8.08.0024

Recorrente:
MUNICIPIO DE VITORIA

Recorrido:
GENNY MARIA DE SOUZA NETA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (LEI MUNICIPAL Nº 7.823/2009). ALTERAÇÃO DA TIPOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCO INICIAL DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO. DIREITO DEVIDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança movida por
GENNY MARIA DE SOUZA NETA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A parte autora alega, em síntese, que atuou como servidora municipal lotada em Unidade de Saúde que foi reclassificada como “Unidade de Saúde da Família” em março de 2020, por força de Portaria do Ministério da Saúde. Sustenta que, apesar da alteração normativa, o Município não realizou o pagamento da gratificação correspondente, vindo a fazê-lo somente em agosto de 2023. Pleiteia, assim, o pagamento retroativo da verba no período em que esteve na ativa, entre março de 2020 e seu desligamento em novembro de 2021.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Vitória ao pagamento da gratificação da função de saúde da família no período compreendido entre março/2020 e novembro/2021, julgando improcedentes os pedidos de danos morais, senão vejamos:

“Posto isto, concluo pela não configuração do dever de indenizar e pela inocorrência de dano moral, perda do tempo útil e/ou desvio produtivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais, para condenar o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA a efetuar o pagamento à parte autora, da gratificação da função de saúde da família instituída pela Lei n° 7.823/2009, a incidir no período compreendido entre março/2020 e novembro/2021, sobre a remuneração auferida pela servidora, acrescido de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.”

Inconformado, o Município de Vitória interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta, em suma, que o direito à gratificação somente nasceu com a efetiva implementação do novo modelo de trabalho, em agosto de 2023, e não com a mera alteração da tipologia da unidade em ato normativo.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo
juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar o marco inicial para o pagamento da gratificação de saúde da família, instituída pela Lei Municipal n° 7.823/2009, à servidora que atuava em unidade de saúde cuja tipologia foi alterada por norma federal.

Conforme exposto na sentença de origem, que adoto como razões de decidir, o direito da servidora nasceu com a vigência do ato normativo que reclassificou a unidade, sendo irrelevante a posterior organização administrativa do Município para dar início ao pagamento.

A decisão recorrida destacou que:

"De fato
, a transição da tipologia EACS
para a tipologia de equipes de ESF,
operou-se de forma compulsória
no SCNES, nos termos
do Anexo I da Portaria nº 99, de 7 de fevereiro de 2020.

Nessa toada,
não há que se falar que a inclusão da UBS do Quadro, na qual lotada a autora, no modelo de Estratégia de Saúde da Família, somente ocorreu em 30/08/2023
, eis que os atos preparatórios organizacionais para a transição do modelo de organização da UBS não podem se sobrepor ao ato normativo em questão, em vigor a partir da data de sua publicação, para todos os efeitos, inclusive operacionais.

[...]

Dessa forma, independente do setor em que a autora atuava e da natureza dos serviços prestados,
entendo ser devido o pagamento da gratificação requerida nos termos da Lei n° 7.823/2009, no período compreendido entre março/2020 e novembro/2021, eis que devida a todos os servidores municipais do requerido
, em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família, hipótese dos autos." (Grifo nosso)

Com efeito, o direito à percepção da gratificação tem como fato gerador o enquadramento da unidade de lotação da servidora na tipologia "
Unidade de Saúde da Família
".

Tal enquadramento ocorreu formal e legalmente em
março de 2020
. A demora da administração municipal em adequar seus processos internos e iniciar o pagamento não pode servir de justificativa para suprimir o direito da servidora, que já estava legalmente constituído.

Os argumentos do recorrente de que a implementação fática só ocorreu em 2023 já foram devidamente analisados e rechaçados pelo juízo de primeiro grau, cuja fundamentação se mostra precisa e alinhada ao princípio da legalidade, que vincula a Administração Pública.

Desse modo, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)